Tribunal: CARF
Processo: 11128.004769/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004769/2005-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.335 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
LIBRA TERMINAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/11/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito
de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria fática
e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos prazos devidos, o seu
direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 01/11/2004
ROUBO DE MERCADORIAS IMPORTADAS E ARMAZENADAS.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à
hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que
poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente,
não há que se falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da
responsabilidade nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 2002.
Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ROUBO DE MERCADORIA. OPERADOR PORTUÁRIO. TRIBUTOS DE
IMPORTAÇÃO. CABIMENTO
O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de
caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade,
nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 -
Regulamento Aduaneiro, com as alterações do Decreto no 4.765, de 24 de
junho de 2003, tendo em vista não atender, cumulativamente, as condições de
ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
Cabe ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a
Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em consequência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 60, parágrafo único). Artigo 591 do Decreto no 4.543/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004769/2005-08
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004769/2005-08

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Lara Moura Franco Eduardo (Suplente
Convocada) e Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 07-13.899, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente o lançamento de ofício, para
excluir do crédito tributário o valor relativo à multa por falta de licença de importação e, por
voto de qualidade, excluiu as multas de ofício aplicadas, conforme Ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Impostos sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 01/11/2004
Ementa: ROUBO DE CARGA. DEPOSITÁRIO. VISTORIA ADUANEIRA. II. IPI.
PIS/PASEP. COFINS. PENALIDADES.
Nos casos de extravio de mercadoria, o depositário responde pelos tributos devidos, em
relação às mercadorias que se encontravam sob sua custódia.
Os contratos particulares não podem ser opostos Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Aplica-se a multa prevista no artigo 106 do Decreto-lei n° 37, de 1966, quantificada em
50% do valor do imposto de importação exigível em razão do extravio de mercadorias.
Incabível a exigência das multas de oficio aplicadas, posto que o responsável tributário
somente pode cumprir sua obrigação de pagar os tributos incidentes sobre o extravio de
mercadoria depois dos procedimentos de oficio afetos à atividade fiscal, tendentes a
apurar a falta, calcular o montante dos tributos devidos e designar o sujeito passivo da
obrigação em causa. Trata-se de situação em que o responsável jamais poderá efetuar
referido pagamento automaticamente, sem a intervenção de oficio do agente fiscal. Sua
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004769/2005-08

obrigação de pagar nasce com o lançamento de oficio, sem o qual nada por ele seria
devido.
Igualmente incabível a exigência da multa por infração administrativa ao controle das
importações, consubstanciada na falta de licença de importação, bastando para sua
exclusão o fato de que o responsável tributário não tem a obrigação de licenciar a
importação.
Lançamento Procedente em Parte
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de exigência dos Impostos de Importação e sobre Produtos
Industrializados, das contribuições paia o Pis e Cofins e das respectivas multas de
oficio, além da multa regulamentar sobre o Imposto de Importação, aplicável nos
casos de extravio de mercadorias e da multa por infração administrativa ao controle
das importações aplicável nos casos de importação desamparada de Licença de
Importação.
Os fatos narrados no auto de infração, bem como os demais elementos
constantes do processo, dão conta de que teria atracado em porto brasileiro
embarcação da qual foi desembarcado contêiner cuja localização para fins do
desembaraço aduaneiro das mercadorias nele contidas foi frustrada por seu
desaparecimento.
Consta dos autos que referido container teria sido retirado indevidamente das
dependências da autuada mediante a apresentação de Guia de Movimentação (GMCI)
falsa, emitida em nome do Terminal Integral, para onde deveria ser movimentada a
carga para fins de seu desembaraço. Do ponto de vista formal, tal GMCI apresentava-
se perfeita e sua falsidade somente foi acusada pela unidade depositária à qual a
mercadoria seria destinada, por ocasião da apresentação de uma nova versão, dita
verdadeira, dessa mesma GMCI, quando o container já havia sido retirado das
dependências da depositária e desviado de sua destinação.
Ao que se sabe, em 03/11/2004, foi constatada, pelo estabelecimento
destinatário da carga a ser movimentada, a ocorrência da retirada do contêiner das
dependências do operador portuário — Libra Terminais S.A., anteriormente à emissão
da GMCI que reconhece como sendo verdadeira. E o que consta da correspondência
juntada aos autos à fl. 25. Todavia, somente em 19/05/2005 foram os fatos informados
à fiscalização aduaneira, quando o importador apresentou o pedido de vistoria
aduaneira, de fl. 21.
Em 23/05/2005, nas dependências da Alrándega, foi promovida reunião entre as
partes interessadas, da qual resultou o Termo de Constatação de Ocorrência, de fls. 35
e 38, no qual foi definida a responsabilidade pelos tributos devidos em face do
extravio de mercadoria constatado, cujo montante foi objeto do demonstrativo de fls.
39 a 41.
Com base nesses elementos foi lavrado o auto de infração ora litigado, nos
termos de impugnação em que foi arguida nulidade calcada no fato de que os
procedimentos fiscais destinados a apurar a ocorrência de que se trata foram adotados
a destempo, uma vez que na data em que o fisco tomou conhecimento da falta,
mediante a apresentação, pelo importador do pedido de vistoria aduaneira, a
mercadoria já se encontrava abandonada e sujeita ao perdimento, o que afasta a
caracterização de seu extravio.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004769/2005-08

No mérito, argumenta que os contratos para movimentação de cargas na Área
portuária são regidos por normas de direito privado, sem a participação do poder
público e que, portanto, não sendo a Unido parte nessa contratação, a requerente não
lhe deve qualquer prestação. Sua responsabilidade contratual foi firmada perante o
importador, exclusivamente.
Alega que, não tendo sido as mercadorias submetidas a despacho aduaneiro, não
houve a ocorrência do fato gerador dos tributos incidentes sobre a importação; que não
tendo sido levadas a perdimento as mercadorias não eram propriedade da União; que
essas mercadorias encontravam-se sob regime de trânsito aduaneiro; que os dados
informados na GMCI tida por falsificada eram do conhecimento exclusivo da
depositária de destino da carga,
razão pela qual não se lhe pode imputar a responsabilidade sobre falta
decorrente da emissão de documentário inidôneo.
Menciona as regras referentes aos procedimentos de descarga e transferência
para recintos alfandegados, instituídas conforme a Comunicação de Serviço GAB
29/1996, segundo as quais o operador do recinto alfandegado de destino é quem
informa as cargas que devem ser transferidas para suas dependências através de
solicitação formulada eletronicamente junto ao sistema DT-E, o qual processará
automaticamente e retransmitirá as respectivas autorizações de entrega ao operador
portuário responsável pelas operações de carga e descarga do navio correspondente, e
também à Codesp (...).
Nessa orientação procedimental sedimenta seu argumento de que somente o
operador portuário de destino tinha conhecimento suficiente para emitir a GMCI que,
mesmo falsa, continha todos os elementos necessários à sua validade.
Diante da sinalização de que o desaparecimento do contêiner em questão não
traduz simples extravio, porém revela a ocorrência de roubo, praticado por quadrilha
que, há muito, atua no Porto de Santos, tem por caracterizada excludente de
responsabilidade, em face da ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Na sequência, protesta contra a exigência de juros moratórios com base na taxa
selic, bem como contra as exigências das multas por falta de Licença de Importação e
de oficio aplicadas em concomitância com a multa regulamentar proporcional ao
Imposto de Importação exigido.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em
data de 08/10/2008 (Aviso de Recebimento de fls. 276), apresentando o Recurso Voluntário por
meio de protocolo físico em 07/11/2008, pelo qual pediu o provimento para, preliminarmente,
seja declarada a nulidade do procedimento fiscal em razão de vícios formais insanáveis, nos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72 e, no mérito, pediu pela reforma parcial da decisão
recorrida, para que seja cancelado o auto de infração e afastada a incidência dos tributos exigidos,
considerando o roubo do Contêiner no FSCU-562.787-8 de seu recinto alfandegado, estando
caracterizadas a ocorrência das hipóteses de caso fortuito ou de força maior, as quais são
excludentes de responsabilidade sobre o depositário.
Através do despacho de fls. 383 dos autos eletrônicos, o processo foi
encaminhado para sorteio e julgamento.
É o relatório.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004769/2005-08

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Preliminares
Pede a Recorrente para que seja declarada a nulidade do procedimento fiscal em
razão dos seguintes vícios tido como insanáveis:
a) A exigência do recolhimento do I.I./IPI/PIS/COFINS, acrescido de
penalidades de multas, quando não caracterizada a hipótese do fato gerador dos
aludidos tributos, carece de total respaldo legal;
b) Os tributos exigidos no Auto de Infração de que se cuida, foram calculados
exclusivamente com dados contidos na Fatura Comercial apresentada pelo Importador,
sem que houvesse a devida análise do valor aduaneiro declarado, nos exatos termos
das disposições contidas no Acordo de Valoração Aduaneira - Tratado Internacional
derivado do GATT, do qual o Brasil é Signatário;
c) O próprio Auto de Infração, faz menção a ocorrência de roubo do Contêiner
n° FSCU-562.787-8, removido do Recinto Alfandegado da Requerente, mediante
apresentação de GMCI falsa, que também foi corroborado pelo r .Acórdão Recorrido,
sendo que nos casos da espécie, trata-se de caso fortuito ou de força maior, cláusula
excludente de indenizar, nos termos do artigo 595 do atual Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto n° 4!543/2.002, conforme pacifico entendimento de há muito
já firmado pela jurisprudência predominante em nossos Tribunais.
d) Por ocasião da apresentação Impugnação Vestibular, a Recorrente, requereu a
instauração de "INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL" e prova pericial
com referência a "GMCI" que foi utilizada para retirada do Container FSCU-562.787-
8 do Recinto Alfandegado "LIBRA TERMINAL 37 S/A.", para posterior entrega ao
EADI INTEGRAL S/A. seria processada a respectiva nacionalização das mercadorias
importadas, pedido esse, que encontra previsão legal nos artigos 370 e 390 do CPC
vigente. Contudo, o r. Acórdão Recorrido simplesmente silenciou a respeito.
Sem razão à defesa.
Com relação à base de cálculo para incidência dos tributos exigidos, impera
observar que o i. Auditor Fiscal lavrou a autuação para constituir o crédito tributário pelo mesmo
valor devido pelo importador, como abaixo especificado:
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004769/2005-08

Assim prevê o Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro), vigente na época
dos fatos:
Art. 596. Observado o disposto na alínea "c" do inciso II do art. 73, o valor do imposto
de importação referente a mercadoria avariada ou extraviada será calculado à
vista do manifesto ou dos documentos de importação (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 112).
§ 1o Se os dados do manifesto ou dos documentos de importação forem
insuficientes, o cálculo terá por base o valor de mercadoria contida em volume
idêntico, da mesma partida (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 112).
§ 2o Se, pela imprecisão dos dados, a mercadoria puder ser classificada em mais de um
código da Nomenclatura Comum do Mercosul, será adotado o de alíquota mais elevada
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 112, parágrafo único).
§ 3o No cálculo de que trata este artigo, não será considerada isenção ou redução de
imposto que beneficie a mercadoria:
I - extraviada, em qualquer caso; ou
II - avariada, quando for responsável o transportador ou o depositário. (sem destaque
no texto original)
Constata-se que a Fiscalização seguiu o comando legal acima, uma vez que teve
por base de cálculo os valores descritos na respectiva INVOICE, que representa exatamente o
valor da mercadoria.
Portanto, está correto o critério quantitativo adotado pela Autoridade Fiscal
Autuante.
Com relação ao pedido de prova pericial, aplica-se a recente SÚMULA
CARF no 163, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004769/2005-08

Por fim, igualmente não há que se falar em nulidade do lançamento de ofício,
tendo em vista que tal ato foi devidamente motivado e com correta subsunção dos fatos à norma
legal invocada pelo Auditor Fiscal, o qual procedeu na estrita observância dos ditames contidos
no artigo 142 do Código Tributário Nacional1.
Constata-se dos autos que a autuação foi devidamente cientificada ao sujeito
passivo, instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da
impugnação, nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/19722.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/19723, que identifica as hipóteses de nulidade do procedimento,
passíveis de cancelamento da autuação.
Portanto, igualmente afasto tais preliminares.
3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente processo sobre auto de infração lavrado para
constituição de crédito tributário no valor de R$ 100.633,91 (cem mil, seiscentos e trinta e três
reais e noventa e um centavos).
Através do v. Acórdão ora recorrido, foi dado provimento parcial à Impugnação
da seguinte forma:
i)
Por unanimidade de votos, para excluir do crédito tributário o valor
relativo à multa por falta de licença de importação e,
ii)
Por voto de qualidade, para excluiu as multas de ofício aplicadas.
Segundo descrição dos fatos constante no Auto de Infração, foi comunicado o
roubo de 01 caixa de papelão e 02 caixas de madeira, prestada através de processo n°
11128.003485/2005-96, pelo importador ZF NACAM SISTEMAS DE DIREÇÃO LTDA,

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível..
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

2 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

3 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004769/2005-08

mercadoria que seria desovada do Contêiner FSCU 562.787-8, amparada pelo Conhecimento
Marítimo n° JPTY04010403217, Navio MOL WISDOM, MITSUI °S.K. LINES LTDA,
procedente do Porto de KOBE/JAPÃO, entrado n/Porto em 31/10/2004; onde constava que o
contéiner, após ser descarregado no Cais do Operador Portuário LIBRA T 37, foi entregue
indevidamente a terceiros não autorizados com GMCI falsa, conforme descrito no Boletim de
Ocorrência n° 191/2004, emitido pela DIVISÃO POLICIAL DE PORTOS, AEROPORTOS,
PROTEÇÃO AO TURISTA E DIGNATARIOS - REPARTIÇÃO DELEGACIA DE POLICIA
DE SANTOS.
Consta, igualmente, que a unidade de carga descarregou no TERMINAL 37 da
LIBRA, permanecendo sob sua custódia até o momento da entrega por meio da GMCI n°
2261216/2004, documento este falsificado, sendo utilizado para isso um formulário original de
n° 074210, número sequencial que não pertencia àqueles enviados pela ABTRA ao TERMINAL
INTEGRAL, para serem utilizados na movimentação de cargas.
Verificou-se, também, que a GMCI original de mesmo número da falsificada,
porém com número de formulário divergente (no 102856), continua em posse do TERMINAL
INTEGRAL sem ter sido utilizada.
A mercadoria e o contêiner não foram encontrados.
Com isso, considerando que a carga estava sob controle aduaneiro em recinto
alfandegado quando foi liberada/entregue por omissão/negligência do Operador Portuário e em
desobediência às normas de procedimento previstas na legislação aduaneira e, nos moldes do
Termo de Responsabilidade firmado quando da concessão do serviço público, restou
caracterizada a responsabilidade pela falta das mercadorias e, consequentemente, por sua
colocação no mercado nacional, motivo pelo qual deve recolher o respectivo crédito tributário
incidente.
A Colenda Turma Julgadora de primeira instância concluiu pela responsabilidade
objetiva da infração, bem como pela aplicação do Ato Declaratório SRF Interpretativo n° 12,
de 2004, pelo qual o roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento
de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade, nos termos do
art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento Aduaneiro, com as
alterações do Decreto no 4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em vista não atender,
cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de
irresistibilidade.
A Recorrente justifica em suas razões recursais que o roubo do Contêiner FSCU-
562.787-8, acondicionando mercadorias importadas do exterior, ocorreu após operação de
descarga do navio "MOL WINDOmS", junto ao seu Recinto Alfandegado (LIBRA TERMINAL
37 S/A.), tratando-se, no caso, de ação de uma quadrilha organizada que de há muito pratica
roubo de cargas junto a vários Recintos Alfandegados localizados em áreas contíguas ao Porto
de Santos.
Alegou, aindam que é o Recinto Alfandegado de destino (EADI INTEGRAL
S/A.), onde ficarão depositadas as mercadorias importadas e acondicionadas no Contêiner
FSCU-567F157.80, quem emite as Guias de Movimentação de Containers de Importação
(GMC’s).
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004769/2005-08

Com lastro no Boletim de Ocorrência 191/2.004, lavrado perante 3o Distrito
Policial de Santos, invoca o artigo 642 do Código Civil4, requerendo seja reconhecida a
excludente de culpabilidade em razão de força maior.
Por fim, pede a recorrente a reforma do Acórdão de primeira instância, para que
seja cancelado o Auto de Infração lavrado para exigência dos tributos e penalidade de multa do
artigo 106, Ill, "d", do Decreto-lei no 37/66.
Sem razão à defesa.
A análise ao presente caso deve abordar sobre a possibilidade de considerar o
roubo de mercadorias importadas e depositadas como excludente da responsabilidade da
Depositária pelos tributos incidentes sobre a importação.
Devem ser aplicados a este litígio os seguintes dispositivos legais:
 Decreto Lei no 37/66:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto Lei no 2.472, de
01/09/1988)
II- o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto Lei no2.472, de 01/09/1988)
 Decreto no4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro), vigente na época dos
fatos:
Art. 104. É responsável pelo imposto:
II- o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro (Decreto lei n o 37, de 1966, art. 32, inciso II, com a
redação dada pelo Decreto lei no 2.472, de 1988, art. 1o); ou
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
consequência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto lei no
37, de 1966, art.60, parágrafo único).
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a
sua responsabilidade.

4 Art. 642. O depositário não responde pelos casos de força maior; mas, para que lhe valha a escusa, terá de prová-
los.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004769/2005-08

Observo, ainda, que a Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 (Lei dos Portos),
igualmente vigente há época dos fatos e que tratava sobre o regime jurídico da exploração dos
portos organizados e das instalações portuárias, assim previa:
Art. 11. O operador portuário responde perante:
II - o proprietário ou consignatário da mercadoria, pelas perdas e danos que
ocorrerem durante as operações que realizar ou em decorrência delas; (sem
destaque no texto original)
Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira, pelas
mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que essas lhe estejam
confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde se acham
depositadas ou devam transitar. (sem destaque no texto original)
Outrossim, importante observar que a responsabilidade atribuída ao Operador
Portuário decorre da condição de depositário assumida quando do recebimento da mercadoria
sem as devidas ressalvas e, estando a mercadoria sob sua custódia, atraiu para si toda a
responsabilização com os correspondentes efeitos fiscais pelo extravio ocorrido.
O Código Civil prevê a condição de depositário através do artigo 627 e seguintes,
destacando-se os seguintes dispositivos:
Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar,
até que o depositante o reclame.
Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o
cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com
todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.
Art. 642. O depositário não responde pelos casos de força maior; mas, para que lhe
valha a escusa, terá de prová-los.
Caracteriza-se neste caso a culpa in vigilando, que representa a falta de cuidados e
fiscalização pelo responsável pela guarda das mercadorias, ou seja, a depositária, uma vez que,
no ato do alegado roubo, estava sob sua custódia.
O Doutrinador Caio Mário da Silva Ferreira, em sua obra, "Responsabilidade
Civil, assim explica a teoria da guarda5:
A noção de guarda, como elemento caracterizador da responsabilidade, assume aspectos
peculiares. Não pode objetivar-se na "obrigação de vigiar". Ripert esclarece bem a
questão, ao observar que se deve tomar como noção nova, criada para definir obrigação
legal que pesa sobre o possuidor em razão de deter a coisa. "Quem incumbe uma pessoa
de assumir a guarda de uma coisa é para encarrega-la de um risco" (Aguiar Dias).
Nestas condições, o responsável deve assumir o risco gerado pela utilização normal da
coisa. (Grifo não constante do original).
E, não obstante o Boletim de Ocorrência lavrado, não há nos autos a necessária
comprovação, passível de demonstrar que não haveria meios de evitar o fato. Pelo contrário, foi
observado pela Fiscalização que o Contêiner estava sob controle aduaneiro em recinto
alfandegado, sendo entregue mediante omissão/negligência do Operador Portuário, em
desobediência às normas de procedimento previstas na legislação aduaneira.

5 Fonte: Acórdão no 9303-003.391 – PAF no 10314.003075/00-08 – Relator: Conselheiro Henrique Pinheiro Torres.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004769/2005-08

Neste sentido, destaco as seguintes decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 13/04/2005
ROUBO
DE
MERCADORIAS
IMPORTADAS
E
ARMAZENADAS.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese que a
doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e
cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que se falar em caso
fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da responsabilidade nos termos do art.
595 do Decreto no 4.543, de 2002. Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(Acórdão no 9303-011.209 – PAF no 19814.000158/2005-56 – Relator: Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 04/04/2003
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. VALOR DE ALÇADA. PORTARIA
MF No 63 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.
O Recurso de Ofício não alcança o limite de R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de
reais) ampliado pela Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017 e, portanto, não deve
ser conhecido.
SÚMULA CARF No 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
DEPOSITÁRIO. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de mercadoria
que se encontrava sob sua custódia.
MERCADORIA EXTRAVIADA. CALCULO DO IMPOSTO.
Nos casos em que o depositário extravia a mercadoria armazenada e os dados do
manifesto ou dos documentos de importações forem insuficientes para se encontrar o
valor base para cálculo 'da exigência do II deve-se obter tal valor
em mercadoria contida em volume idêntico.
FURTO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO FORÇA MAIOR.
O furto não se enquadra nas hipóteses de exclusão de responsabilidade prevista no
Regulamento Aduaneiro para os casos de força maior.
MULTA DE OFÍCIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Nos termos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, o lançamento realizado por meio
de auto de infração deverá indicar a penalidade aplicável e o valor do crédito
correspondente. Inexistindo tais indicações no Auto de Infração, inviável o lançamento
da multa a posteriori. (Acórdão no 3201-004.172 – PAF no 10907.000844/2003-51 –
Relatora: Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário)

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004769/2005-08

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2000
Trânsito Aduaneiro. Extravio. Responsabilidade do Depositário.
O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de caso
fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade, tendo em vista
não atender, cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.
Recurso Especial do Procurador Provido (Acórdão no 9303-003.391 – PAF no
10314.003075/00-08 – Relator: Conselheiro Henrique Pinheiro Torres)
Ademais, como invocado pela Fiscalização e destacado pelo i. Julgador a quo,
igualmente incide o Declaratório Interpretativo SRF no 12, de 31 de março de 2004, que
assim prevê:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e considerando o que consta no
Processo no 10168.000335/2004-19, declara:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como
evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade,
nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento
Aduaneiro, com as alterações do Decreto no 4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em
vista não atender, cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.
Portanto, está correta a autuação direcionada ao Recorrente e mantida pela decisão
de 1a Instância, a qual deve prevalecer pelas razões acima demonstradas.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital